Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-81.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (APELANTE), GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER registrado(a) civilmente como GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO), AYRES MACHADO - CPF: 005.254.051-00 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA DE MUDANÇA. DANOS EMERGENTES DECORRENTES DA RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por autor de ação de imissão de posse, visando à condenação dos réus ao ressarcimento de despesas com a contratação de empresa de mudanças, no valor de R$ 5.105,00, decorrentes do descumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil dos réus pelas despesas suportadas pelo autor em razão da resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, bem como a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

3. Configuram danos emergentes os gastos com contratação de empresa de mudança necessários para a efetivação de ordem de imissão na posse após recusa injustificada de desocupação voluntária.

4. Comprovado documentalmente o dispêndio financeiro e o nexo causal entre a resistência à ordem judicial e o prejuízo patrimonial do autor da ação, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos.

5. Em havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o montante da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial de desocupação, é cabível o ressarcimento das despesas efetivamente suportadas pelo autor para sua execução, configurando-se dano emergente. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a fixação sobre o valor da causa quando há condenação líquida definida nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º; 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.207.570/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/05/2025; TJPR, ApC 0004112-69.2016.8.16.0021, Rel. Des. Elizabeth M. de França Rocha, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE VIGOLO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“ação de imissão de posse com pedido de concessão de liminar/tutela de urgência”
(Proc. nº

1011871-81.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante em desfavor dos apelados AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada e declarar a legitimidade da imissão do autor na posse do imóvel, bem como condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação no valor de R$ 15.190,00, das custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n° 299136927).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, com base no art. 927 do Código Civil, que houve prática de ato ilícito por parte dos réus, os quais, mesmo cientes da posse ilegítima e da existência de decisão judicial contrária, optaram por permanecer no imóvel, ensejando a necessidade de desocupação forçada.

Argumenta que a conduta dos apelados gerou prejuízo material direto e quantificável, a ser reparado mediante condenação ao pagamento do valor despendido com a contratação da empresa de mudanças., no valor de R$ 5.105,00.

Pede, pois, a reforma da sentença, para
“condenar os Apelados Ayres Machado e Josefa de Oliveira Dias Machado ao pagamento do valor de R$5.105,00 (cinco mil cento e cinco reais), a título de ressarcimento da despesa do Apelante com a contratação de empresa especializada em mudança para que houvesse o efetivo cumprimento da r. decisão liminar de desocupação do imóvel pelos Apelados e imissão do Apelante na posse do referido bem de sua propriedade”
(cf. Id. n° 299136936).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 299136940).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal limita-se à análise do cabimento do ressarcimento do valor de R$ 5.105,00 (cinco mil, cento e cinco reais) despendido pelo apelante com a contratação de empresa especializada em mudança para efetivação da ordem judicial de imissão na posse.

O recurso merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a liminar de imissão na posse foi deferida em 22/05/2024 (cf. id. n° 156392704), tendo os apelados sido cientificados da ordem de desocupação em 27/05/2024.

No entanto, a efetiva desocupação do imóvel só ocorreu em 19/09/2024 (cf. id. n° 169844126), mais de 110 dias depois, sendo necessária a intervenção de força policial e a contratação de empresa especializada em mudança pelo apelante para viabilizar o cumprimento da decisão judicial.

A Ordem de Serviço da empresa Borgato Mudanças e Transportes Ltda (id. n° 174201781), comprovante de pagamento de entrada no valor de R$ 1.000,00 (id. n° 174201782), comprovante de pagamento complementar no valor de R$ 3.665,00 (id. n° 174201783, e comprovante de pagamento adicional no valor de R$ 440,00 (id. 174201784), comprovam de forma inequívoca que o apelante desembolsou o valor total de R$ 5.105,00 para contratar empresa de mudança, viabilizando assim o cumprimento da ordem judicial.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos apelados, que resistiram injustificadamente ao cumprimento da ordem judicial por mais de 110 dias, e o dano material suportado pelo apelante é evidente, sendo certo que, conforme atestado na certidão do Oficial de Justiça (cf. id. n° 169844126), a efetivação da ordem de imissão na posse somente foi possível com o auxílio de força policial, equipe do SAMU, chaveiro e empresa de mudança contratada, sendo, portanto, cabível o reembolso das despesas comprovadamente arcadas pelo apelante em razão da resistência indevida dos apelados à desocupação do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA – (1) PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – PEDIDO NÃO REQUERIDO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 1.012, § 3º, E INCS., DO CPC)– NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO APLICAÇÃO DO CDC – QUESTÕES PRECLUSAS PORQUANTO JÁ EXAMINADAS EM PRECEDENTES RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – FALTA DE INTERESSE EM RECORRER NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – (2) – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – (3) NEGATIVA DE COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS NO IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO REALIZADO APÓS VISTORIA PRÉVIA – DESCABIMENTO – PERÍCIA QUE, CORROBORANDO OUTROS LAUDOS TÉCNICOS, CONSTATOU AS PATOLOGIAS PROGRESSIVAS NO IMÓVEL, DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS, ALÉM DO RISCO DE DESABAMENTO PARCIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – (4)
INSURGÊNCIA CONTRA AS DESPESAS COM DESOCUPAÇÃO/MUDANÇA DO IMÓVEL FINANCIADO E ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DA RÉ QUE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO, EXTRAPOLOU O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ, CONFIGURANDO ATO ILÍCITO (ART . 187 DO CÓDIGO CIVIL)– CONDENAÇÃO MANTIDA
– (5) CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO (SÚMULA 632 STJ) – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE – REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA, APENAS PARA ESTABELECER A MÉDIA ENTRE INPC/IGP-DI, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL. Apelação Cível parcialmente conhecida e provida em parte.

(TJ-PR 00041126920168160021 Cascavel, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 14/08/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023 - destaquei)

Portanto, diante da comprovação documental do dano emergente e do nexo causal, impõe-se a condenação dos apelados ao ressarcimento do valor despendido pelo apelante.

Não obstante, de ofício, observo que a sentença recorrida, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, não observou adequadamente o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, a fixação dos honorários deve observar, em ordem de preferência: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido, e, apenas na ausência destes, (iii) o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, em repetitivo do eg. STJ:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à seguinte ordem objetiva de preferência:
(i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

2. Tratando-se de ação revisional na qual houve condenação à repetição do indébito, o valor a ser repetido servirá de base para o cálculo dos honorários advocatícios, porquanto consiste no proveito econômico obtido com a demanda.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.207.570/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

No presente caso, houve condenação expressa no valor de R$ 15.190,00 referente a taxa de ocupação e despesas processuais e, agora, ressarcimento de despesas no valor de R$ 5.105,00. Assim, impõe-se o arbitramento dos honorários com base nesse montante, e não sobre o valor da causa, como determinado na origem.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, que demanda a adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar os apelados AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO ao pagamento de R$ 5.105,00 (cinco mil, cento e cinco reais) ao apelante FELIPE VIGOLO, a título de danos emergentes, valor este a ser atualizado a partir do desembolso pela taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, e, de ofício, reformo a sentença para adequar a condenação em honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, conforme a preferência estabelecida no art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025